Tribunal: TJES
Processo: 5014727-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014727-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABW FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: SIMONE DA SILVA MAURICIO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. SUSPENSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação da executada para indicação de bens, sob pena de multa, é possível quando há suspeita de ocultação ou de manobras utilizadas para frustrar a execução, não sendo esse, em análise sumária que o momento comporta, o caso dos autos.

2. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “‘A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.’ (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe de 26/04/2019).” (AgInt no REsp n. 1.929.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021).

3. No caso em análise, apesar do tempo de tramitação da demanda e da frustração das tentativas de satisfação do crédito anteriormente empreendidas, não há elementos que evidenciem a prática de manobras pela recorrida para frustrar a execução e tampouco de indícios de que possua patrimônio expropriável, que justifiquem a adoção das medidas requeridas.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5014727-40.2024.8.08.0000

Agravante: ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda

Agravados: Simone da Silva Maurício

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABW Factoring Fomento Mercantil Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de intimação da agravada para apresentar bens à penhora e de suspensão de seus cartões de crédito.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que (a) a decisão recorrida causará prejuízo irreparável, uma vez que a agravada não tem cumprido voluntariamente as obrigações decorrentes da sentença, além de estarem esgotadas as tentativas de localizar bens para a satisfação do crédito; (b) a intimação da executada para indicação de bens, sob pena de multa, é possível quando há suspeita de ocultação ou de manobras utilizadas para frustrar a execução, o que sem dúvida, é o que está retratado nos autos; (c) à luz do art. 139, IV, do CPC, são admissíveis medidas coercitivas atípicas, como a suspensão dos cartões de crédito da devedora, a fim de resguardar os direitos do credor; (d) a decisão agravada deve ser reformada para que seja determinada a intimação da agravada para apresentar bens penhoráveis e a suspensão de seus cartões de crédito, com ofício às operadoras responsáveis para que cessem a concessão deste tipo de crédito à devedora. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão liminar proferida no id. 10940627, indeferindo o efeito ativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de adoção de medidas executivas indiretas, em especial a suspensão do cartão de crédito da parte executada, de forma a efetivar a tutela do direito do credor em saldar o débito em cobrança.

Como afirmou a recorrente, a intimação da executada para indicação de bens, sob pena de multa, é possível quando há suspeita de ocultação ou de manobras utilizadas para frustrar a execução, não sendo esse, em análise sumária que o momento comporta, o caso dos autos.

Além disso, de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “‘A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.’ (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe de 26/04/2019).” (AgInt no REsp n. 1.929.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

No caso em análise, apesar do tempo de tramitação da demanda e da frustração das tentativas de satisfação do crédito anteriormente empreendidas, não há elementos que evidenciem a prática de manobras pela recorrida para frustrar a execução e tampouco de indícios de que possua patrimônio expropriável, que justifiquem a adoção das medidas requeridas.

O bloqueio de cartões de crédito constitui medida invasiva e restritiva de direitos patrimoniais disponíveis, cuja adoção deve ser precedida de análise rigorosa do caso concreto. O simples inadimplemento da obrigação não legitima, por si só, a aplicação de medidas extremas e coercitivas que restrinjam o acesso ao crédito do executado.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta 1º Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS OU DE POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de intimação da executada para apresentação de bens à penhora, sob pena de multa, e de bloqueio e suspensão de seus cartões de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa, com base no art. 774, V, do CPC; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da executada como medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A intimação da executada para indicar bens à penhora, com aplicação de multa em caso de descumprimento, exige a existência de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não está presente nos autos, tendo em vista a ausência de notícias sobre o paradeiro da executada, apesar das diligências realizadas. 4. A aplicação de medidas atípicas como a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito da executada, previstas no art. 139, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de respeitar direitos fundamentais. No caso, tais medidas são inadequadas, pois poderiam inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. 5. Não há elementos concretos que justifiquem a adoção das medidas requeridas, especialmente considerando a possibilidade de utilização de meios executivos menos gravosos e potencialmente mais eficazes, como a penhora das cotas do capital social da executada ou o uso do sistema SISBAJUD, que já foram deferidas pelo juízo de primeiro grau, mas não foram diligenciadas pelo exequente. 6. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave do devedor, não configurados no caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005114-93.2024.8.08.0000, Relator: DES. ALDARY NUNES JUNIOR, Dj. 05.02.2025)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.